Tribunal: TJDFT
Processo: 0014204-03.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014204-03.2016.8.07.0007 RECORRENTE: LAUDICEIA BARBOZA LIMA RECORRIDO: SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSA. CONTRATO NULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTES OS REQUISITOS. 1. A formalização de contrato de empréstimo consignado mediante assinatura fraudulenta, sem qualquer participação da consumidora, enseja a declaração de nulidade do contrato. 2. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro. 3. Constatada a nulidade do contrato, cabível o retorno ao status quo ante, com a devolução das prestações descontadas indevidamente. A fim de evitar o enriquecimento ilícito, deve ocorrer a compensação dos valores a serem devolvidos com os que foram disponibilizados pela instituição financeira para quitação dos empréstimos anteriores pactuados pela consumidora. 4. Conquanto a cobrança seja ilegítima, inexistindo prova de má-fé da instituição financeira, tampouco conduta injustificável desta, não há que se falar em repetição do indébito em dobro. 5. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte se enquadra a em uma das hipóteses do art. 80 do CPC. 6. Recursos conhecidos. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que a repetição do indébito em dobro prescinde de demonstração de má-fé. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ e do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) nem quanto à indicada divergência jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1135918/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 7/5/2020). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp 1412884/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009